Tribunal: TJPA
Processo: 0004345-19.2017.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES PELA UTILIZAÃÃO DE ARMA DE FOGO E PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR: NULIDADE DA INSTRUÃÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO PARA ROUBO IMPROPRIO. POSSIBILIDADE. REDUÃÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA DE TRÃS VETORES. INDENIZAÃÃO. CPP, ART. 387, IV. EXCLUSÃO. APELAÃÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1.Inocorre cerceamento de defesa em razÃ£o da inversÃ£o na ordem da oitiva das testemunhas de defesa e acusaÃ§Ã£o ou mesmo em razÃ£o da realizaÃ§Ã£o do interrogatÃ3rio do acusado antes da oitiva de testemunha no juÃzo deprecado, jÃ¡ que, nos termos do art. 222 , Â§ 1Âº , do CÃ3digo de Processo Penal , "A expediÃ§Ã£o da precatÃ3ria nÃ£o suspenderÃ¡ a instruÃ§Ã£o criminal". Preliminar rejeitada.2.Subsistindo os motivos ensejadores da prisÃ£o preventiva e considerando que a sentenÃ§a faz referÃªncia expressa ao primeiro decreto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade, Ãºnica macula a justificar a concessÃ£o de habeas corpus de ofÃcio no bojo da apelaÃ§Ã£o. Preliminar rejeitada.3.Ã inviÃ¡vel o acolhimento do pedido absolutÃ3rio quando a autoria e a materialidade do crime restaram cristalinamente demonstradas nos autos, inclusive pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, impondo-se, assim, a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o.4.Caracteriza-se o crime descrito no artigo 157, Â§Â§ 1Âº e 2Âº, incisos I e II, do CÃ3digo Penal, em vez de roubo qualificado por lesÃ£o corporal grave ou latrocÃnio tentado quando, inexistindo evidÃªncias concludentes da intenÃ§Ã£o de matar e/ou laudo pericial, o agente efetua disparo de arma de fogo para assegurar a fuga com os objetos subtraÃdos.5.Operada a desclassificaÃ§Ã£o para o artigo 157, Â§ 1Âº (roubo imprÃ3prio), impÃμe-se reconhecer a ocorrÃªncia das majorantes previstas no artigo 157, Â§2Âº, incisos I e II, do CÃ3digo Penal, emprego de arma e concurso de pessoas, e, de consequÃªncia, impÃμe-se a realizaÃ§Ã£o de nova dosimetria.6.A indenizaÃ§Ã£o prevista no inciso IV do art. 387 do CÃ3digo de Processo Penal depende de pedido expresso na denÃºncia, garantindo-se ao acusado a oportunidade de exercer o contraditÃ3rio. Como nÃ£o houve pedido expresso na denÃºncia, exclui-se da condenaÃ§Ã£o o valor fixado a esse tÃtulo.7.APELAÃÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA E, DE OFÃCIO, EXCLUÃDA A INDENIZAÃÃO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº. 0004345-19.2017.8.14.0011
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI (VARA ÚNICA)
APELANTE: JONATHAN EDUARDO LOBATO SOARES - Advs. AFONSO JOFREI MACEDO FERRO - OAB/PA Nº 27.867-B e CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO - OAB/ Nº 6.766
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E PELA LESÃO CORPORAL GRAVE.
PRELIMINAR:
NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO IMPROPRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DE TRÊS VETORES. INDENIZAÇÃO. CPP, ART. 387, IV. EXCLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1.Inocorre cerceamento de defesa em razão da inversão na ordem da oitiva das testemunhas de defesa e acusação ou mesmo em razão da realização do interrogatório do acusado antes da oitiva de testemunha no juízo deprecado, já que, nos termos do art. 222 , § 1º , do Código de Processo Penal ,
"A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal".

Preliminar rejeitada.
2.Subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva e considerando que a sentença faz referência expressa ao primeiro decreto, não há que se falar em nulidade, única macula a justificar a concessão de
habeas corpus
de ofício no bojo da apelação.
Preliminar rejeitada
.
3.É inviável o acolhimento do pedido absolutório quando a autoria e a materialidade do crime restaram cristalinamente demonstradas nos autos, inclusive pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, assim, a manutenção da condenação.
4.Caracteriza-se o crime descrito no artigo 157, §§ 1º e 2º, incisos I e II, do Código Penal, em vez de roubo qualificado por lesão corporal grave ou latrocínio tentado quando, inexistindo evidências concludentes da intenção de matar e/ou laudo pericial, o agente efetua disparo de arma de fogo para assegurar a fuga com os objetos subtraídos.
5.Operada a desclassificação para o artigo 157, § 1º (roubo impróprio), impõe-se reconhecer a ocorrência das majorantes previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, emprego de arma e concurso de pessoas, e, de consequência, impõe-se a realização de nova dosimetria.
6.A indenização prevista no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal depende de pedido expresso na denúncia, garantindo-se ao acusado a oportunidade de exercer o contraditório. Como não houve pedido expresso na denúncia, exclui-se da condenação o valor fixado a esse título.
7.APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA E, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A INDENIZAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, EXCLUIR A INDENIZAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Jonathan Eduardo Lobato Soares,
por intermédio de seus advogados, interpôs, tempestivamente, apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa e mais o pagamento de R$24.200 (vinte e quatro mil e duzentos reais) referente à indenização de danos materiais e morais às vítimas, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I; §2º-A, I e §3º, I, primeira parte, do Código Penal Brasileiro.

Foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que, no dia 19 de setembro de 2016, por volta das 21hs, no interior de uma residência localizada na Travessa Perpétuo Socorro, nº 117, bairro Petrópolis, em Cachoeira do Arari, o réu Jonathan Eduardo, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, com um segundo elemento ainda não identificado, subtraiu para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos objetos pessoais, pertencente as vítimas Jairo Chermont Ferreira, Jocivando Costa Araújo e Valda Calda Lopes.

Consta que, os agentes empregaram violência contra as vítimas visando ceifar-lhes a vida, como prova disto, devido a disparos de arma de fogo realizados em direção das mesmas, momento em que uma das vítimas foi alvejada em uma das pernas, não vindo à óbito por circunstâncias alheias à vontade do ora denunciado e seu comparsa.

Em ato contínuo, o acusado evadiu-se do local, em poder dos objetos subtraídos. Uma das vítimas tentou empreender perseguição ao mesmo, conseguindo ver que o réu estava agindo em concurso de agentes com um segundo elemento. Durante a fuga, o acusado ainda tentou efetuar um disparo contra a vítima Jocivando, mas a arma falhou. Temendo pela sua vida, a citada vítima parou de perseguir os assaltantes e acionou a Polícia Militar.

Todavia, cerca de dois dias após os fatos, enquanto as forças de segurança pública empreendiam esforços para identificar e prender os assaltantes, a vítima Valda deparou-se com Jonathan Eduardo, ora apelante, na Farmácia ¿Bigfarma¿ e repassou a informação para a Polícia, possibilitando, assim, a sua prisão momentos depois.

A vítima Valda, que permaneceu sentada no sofá da residência durante a ação criminosa, reconheceu formalmente o réu em sede policial.

A denúncia foi recebida como incurso nas sanções descritas nos artigos 157, §2º, I, II e V, §3º,
in fine,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes em concurso formal (fl. 12) e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente as acusações, condenando o réu nas sanções supra mencionadas (fls. 130/133), decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 138/159), a defesa do apelante requer, preliminarmente, que seja declarada a
¿nulidade da instrução, tendo em vista que a testemunha de acusação Gilberto Carlos da Silva Conceição foi ouvida somente em 24.01.2019, por meio de carta precatória, (...), em data posterior ao réu, provocando cerceamento de defesa¿,
bem como pelo reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

No mérito, postula pela absolvição do réu em razão da fragilidade do acervo probatório, como também em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da capitulação criminal - em razão da irretroatividade da lei penal -, a desclassificação do crime de latrocínio para roubo impróprio, a reforma da dosimetria da penal.

O
dominus litis
, em suas contrarrazões, contesta todos os pedidos ventilados no apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença (fls. 163/168).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
¿
conhecimento
e no
mérito
pelo
parcial provimento do recurso,
para que seja reconhecido o instituto da tentativa, previsto no art. 14, inciso II do CPB, bem como, seja refeita a dosimetria da pena, para melhor adequá-la ao caso concreto.¿
Textuais (fls. 177/185, verso).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado em 03 de dezembro de 2021.
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Antes da análise da preliminar suscitada e do mérito do recurso, creio, de curial importância, resgatar o relato dos fatos trazidos na denúncia:
¿Noticiam os autos de inquérito policial que, no dia 19 de setembro de 2016, por volta das 21:00 horas, no interior de uma residência localizada na Travessa Perpétuo Socorro, nº 117, bairro Petrópolis, nesta cidade e comarca, o agente supracitado, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com um segundo elemento ainda não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos objetos pessoais, pertencente as vítimas JAIRO CHERMONT FERREIRA, JOCIVANDO COSTA ARAÚJO e VALDA CALDA LOPES.
Consta, ainda que, os agentes empregaram violência contra as vítimas visando ceifar-lhe a vida, mediante a realizaram disparos de arma de fogo na direção das mesmas, tento alvejado JAIRO CHERMON FERREIRA numa das pernas, não vindo as vítimas à óbito por circunstâncias alheias à vontade do ora denunciado e seu comparsa.
É dos autos que, no dia dos fatos, as vítimas encontravam-se assistindo televisão na casa de JAIRO CHERMONT FERREIRA, tendo deixado o portão da casa aberto.
Aproveitando-se de tal circunstância o acusado ingressou no imóvel ostentando uma arma de fogo, enquanto o seu comparsa ficou do lado de fora da residência dando cobertura. Ao ingressar no imóvel o acusado rendeu as vítimas, mantendo-as com a liberdade cerceada e anunciou o assalto.
As vítimas JAIRO e JOCIVANDO deitaram-se no chão, enquanto VALDA permaneceu sentada no sofá.
O acusado passou a indagar então `QUEM É O DONO DA BALSA?¿. Tem-se que a vítima JOSIVALDO é encarregado de uma embarcação tipo balsa que transporta gado. JOSIVANDO identificou-se como sendo o responsável pela embarcação, passando então o acusado a determinar que o mesmo entregasse a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais). Como a vítima negou possuir tal montante em dinheiro o acusado subtraiu-lhe um cordão e um aparelho celular marca MOTO G 05 (sem avaliação).
Em seguida o acusado dirigiu-se a JAIRO dizendo textuais `NÃO ME OLHA CADÊ O DINHEIRO?¿. Diante da negativa de JAIRO o acusado efetuou um disparo contra o mesmo, alvejando-o na perna esquerda, na altura da panturrilha.
Ato contínuo, o acusado evadiu-se do local, em poder dos objetos subtraídos. A vítima JOSIVANDO tentou empreender perseguição ao mesmo, conseguindo ver que o acusado estava agindo em concurso de agentes com um segundo elemento. Durante a fuga o acusado ainda tentou efetuar um disparo contra a vítima JOSIVANDO, mas a arama falhou. Temendo por sua vida, JOSIVANDO parou de perseguir os assaltantes e acionou a Polícia Militar¿.

Delineado os fatos sobre os quais se assenta o processo, passo à análise dos pleitos formulados pelo apelante.
1.

PRELIMINARES
1.1.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em ponto de partida, no tocante à
preliminar para recorrer em liberdade
, relembro ser remansosa a nossa jurisprudência no sentido da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Ademais, como forma de argumentação, tenho que a decisão se mostra bem fundamentada, reportando-se, adequadamente, à decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, razão pela qual tenho que deverá este ser mantido preso, por estarem presentes, sem terem se esvaído com o decurso do tempo, os requisitos autorizadores da manutenção da sua custódia.

Por essa razão,

rejeito a preliminar.
1.2.

- NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não houve violação ao preceito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A oitiva do denunciado, antes da devolução da carta precatória está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
¿a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado¿
(HC n. 388.688¿SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17¿4¿2017).

Com efeito, conquanto seja recomendável que o interrogatório do acusado seja o último ato da instrução criminal, é possível a sua realização ainda que pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunha, especialmente quando ela não é cumprida em prazo razoável, prejudicando a celeridade da ação penal de réu preso, nos termos do art. 222 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, dentre muitos outros, AgRg no AREsp n. 602.275¿SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20¿4¿2018; e o AgRg no AREsp n. 986.833¿PE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28¿4¿2017.

Além disso, é certo que o recorrente não teve qualquer prejuízo pela não observância da formalidade em questão, porque, conforme se verá, sua condenação não se baseou exclusivamente nas declarações da testemunha ouvida por carta precatória, mas sim, em outros elementos de convicção obtidos no decorrer da instrução penal.

E, sem prejuízos, não se fala em nulidade, de acordo com o princípio ¿
pas de nullité sans grief
¿, encontrado no art.
563
do
Código de Processo Penal
,
in verbis
:
¿Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

Nesse sentido:
¿O princípio
pas de nullité sans grief
corolário da natureza instrumental do processo (art.
563
do
CPP
: `Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿) impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício, como na hipótese sub examine¿ (STF Rel. Ministro Luiz Fux 1ª Turma HC nº 107882
ED
-segundos/MG DJe 05/03/2015).

Dessa forma,
rejeito a prefacial
e passo ao exame do mérito do recurso.
2.
-
MÉRITO
2.1. - ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Em relação aos pleitos absolutórios, averbo que melhor sorte não socorre o recorrente, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação.

Tal afirmação se funda no fato de haver nos autos prova da materialidade e da autoria delitiva em relação ao apelante. Para tanto, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, as quais adoto como razão de decidir:
¿Em relação ao mérito da demanda, verifica-se estar devidamente comprovada a materialidade do delito tipificado no art. 157, §2º, I; §2º-A, I; §3º, I, do CP e a autoria. Explique-se com maior vagar.
A vítima
VALDA CALDAS LOPES,
em seu depoimento perante a autoridade policial e em juízo, confirmou que o
acusado JONATHAN EDUARDO LOBATO SOARES
foi o autor do crime de roubo contra sua pessoa e contra as demais vítimas,

acrescente-se que a vítima reconheceu o denunciado em delegacia, conforme comprova o Auto de Reconhecimento de Fotografia, constante à fl. 08 dos autos de IPL.
A vítima foi enfática e segura ao afirmar que o acusado,
JONATHAN EDUARDO LOBATO SOARES
foi quem adentrou a casa da, também, vítima,
JAIRO CHERMONT FERREIRA
, exigindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do `¿dono da balsa¿¿, que seria a outra vítima
JOCIVANDO COSTA ARAÚJO
, que na verdade é encarregado numa balsa que transporta gado, não obtendo resposta positiva de nenhuma das vítimas em relação a quantia exigida, roubou da última vítima mencionada um cordão de ouro, avaliado em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e um celular marca/modelo Motorola Moto G5, estimado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em seguida o denunciado, ao empreender fuga do local do crime disparou em direção da vítima JAIRO que foi alvejada na panturrilha esquerda.
Salienta-se que, o réu, ao empreender fuga do local do crime acabou deixando para trás suas sandálias e a vítima Valda reconheceu o denunciado na farmácia BigFarma, no momento em que o mesmo estava comprando sandálias novas. Ora, se isso não é prova do envolvimento do réu no fato investigado, trata-se de forte indício. A posteriori, o réu pintou o cabelo de loiro, no intuito de evitar o seu reconhecimento pelas vítimas e/ou testemunhas.
Através de análise minuciosa nos depoimentos das testemunhas de Defesa, JÉSSICA DE CARVALHO VALE, CLÁUDIO DA SILVA BELTRÃO, vulgo ¿TOCA¿, e no interrogatório do réu JONATHAN EDUARDO LOBATO SOARES, verificou-se que inexistem provas do álibi do réu, pois os fatos ocorreram em 19/09/2016, sendo que as testemunhas e o réu, declararam que este chegou em Cachoeira do Arari somente dia 20/09/2016, que estaria em Salvaterra doente, mas tal alegação não foi comprovada. Inclusive, é possível que o comparsa do condenado tenha prestado depoimento nesses autos.
Outrossim, todas as alegações de que o denunciado veio à Cachoeira do Arari por motivo de trabalho, são claramente inverídicas, sustentadas com argumentos fracos e colidentes, que buscam de todo modo inocentá-lo.
Neste momento deve-se avaliar o nexo de causalidade e a tipicidade existente no caso concreto, avaliando o dolo direto em cometer o crime de roubo, sendo agressivo e atirando em uma das vítimas, demonstrando a covardia na execução do crime, inexistindo ainda, a excludente de ilicitude e culpabilidade, situações estas que descaracterizariam o delito e deixaria de ser aplicável a sanção.
Ressalte-se, ademais, e apenas para que não pairem quaisquer dúvidas, que, muito embora efetivamente não possa o Magistrado decidir exclusivamente com base nos depoimentos prestados pela autoridade policial que participou das investigações, é forçoso concluir que a análise dele, em conjunto com os demais elementos dos autos, é medida mais que acertada para se chegar à condenação ou absolvição, impedindo desta forma, que o só exercício da função implique suspeição ou desclassifique o sujeito.
Ainda que o Ministério Público tenha ofertado a denúncia pelo crime de latrocínio tentado, é sabido que a doutrina majoritária e os tribunais superiores não reconhecem tal delito em sua forma tentada, conforme se verifica na jurisprudência ao sul:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 154,§2º, I E II, C/C O ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP - RECURSO DO MP - PROVAD E AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INDICADA NA DENÚNCIA - TENTATIVA DE LATROCÍNIO NÃO CONFIGURADA - CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE - AUSÊNCIA DO RESULTADO MORTE - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL - TIPIFICAÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO - IN DUBIO PRO REU - CONDENAÇÃO RATIFICADA - CUMPRIMENTO DA PENA INFERIOR A 8 ANOS - REFORMA PARA UM REGIME MAIS GRAVE - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO AGENTE - APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA. Não é possível condenar o apelado no tipo penal previsto na denúncia - tentativa de latrocínio, pois não existem provas nos autos do animus necandi do agente necessário à tipificação. - Resta impossibilitada uma conclusão mais prejudicial ao réu diante das provas carreadas, a exemplo da ausência de exame pericial no local do crime e dos depoimentos contraditórios das vítimas, impondo-se, assim, a ratificação da sentença neste aspecto. - Considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o previsto legalmente para a pena aplicada, o semi-aberto, principalmente quando as mesmas foram consideradas pelo sentenciante. - Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida. Unanimidade.
(TJ-SE - APR: 2007309809 SE: VAGA DE DESEMBARGADOR (DES. PASCOAL), Data de Julgamento: 20/11/2007, CÂMARA CRIMINAL)
Considerando que em audiência neste Juízo as vítimas e testemunhas corroboraram as informações prestadas na Depol, tudo devidamente documentado nos autos.
Deixo de considerar também a causa de aumento pela restrição da liberdade das vítimas, em virtude da aplicação do princípio da consunção, também conhecido da absorção, visto que a conduta descrita no Art. 157, §2º, inciso V do CP, possui nexo de dependência entre os atos praticados pelo denunciado, ficando o crime meio absorvido pelo crime fim.
Quanto à possibilidade de consideração do depoimento policial como fonte de prova para formação do convencimento do Magistrado, segue jurisprudência abaixo colacionada, litteris:
PENAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FRACIONAMENTO DA ILUSÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL. VALOR PROBANTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS. REDUÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. MAJORANTES DO ARTIGO 40. TRANSNACIONALIDADE. INTERESTADUALIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO. [...] 5.
Com a prisão em flagrante do réu, há uma presunção relativa acerca da autoria do fato, incumbindo à defesa, a teor da regra do artigo 156 do Código de Processo Penal, produzir as provas tendentes a demonstrar a sua inocência e a inverossimilhança da tese acusatória
. 6. Da mesma forma que incumbe à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo, é ônus da defesa, a teor do artigo 156, 1ª parte, do CPP, certificar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor. A técnica genérica de negativa de autoria dissociada do contexto probatório não tem o condão de repelir a sentença condenatória. 7.
O depoimento do agente policial deve ser aceito como subsídio de persuasão do juízo, já que o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular
. [...] 9. Em se tratando de tráfico de drogas, a expressiva quantidade e a o elevado grau de potencialidade lesiva do narcótico apreendido autoriza o agravamento da pena-base. [...] (Apelação Criminal nº 2008.70.05.000916-4/PR, 8ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Guilherme Beltrami, J. 24.02.2010, unânime, de 03.03.2010) (Grifou-se).
Quanto ao crime tipificado no art. 157, §2º, I; §2º-A, I; §3º, I, do Código Penal, na instrução processual ficou comprovada a culpabilidade do acusado, sendo assim não há como este Magistrado absolver o denunciado. Provados, pois, a materialidade delitiva e a autoria criminosa, desta forma pode-se concluir que converge para procedência total da presente Ação Penal.
Diante do acima exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia e
CONDENO
o acusado
JONATHAN EDUARDO LOBATO SOARES
da imputação nos
artigos 157, §2º, I; §2º-A, I; §3º, I, do Código Penal
, razão pela qual passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal¿.
grifei

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti. Acrescento, apenas, que a defesa técnica não se desincumbiu de seu ônus - desqualificar a prova produzida -, a teor do art. 156, do CPP, sendo a manutenção da condenação do recorrente medida impositiva.
2.2. - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LATROCÍNIO TENTATO OU ROUBO IMPRÓPRIO

No tocante ao pleito desclassificatório, necessário tecer considerações.

É necessário visualizar se esta subtração se caracterizou como roubo e se ocorreu a circunstância configuradora de latrocínio tentado.

De fato, houve a inversão da posse das coisas subtraídas. Com efeito, após tomar para si um cordão de ouro e um celular, o recorrente, antes de fugir do local, fez um disparo contra a vítima Jairo, alvejando-o na perna esquerda, na altura da panturrilha.

Portanto, tem-se como concluído o
iter criminis
quanto ao delito de roubo, resultando na consumação da referida figura típica, na sua modalidade imprópria, em vez de latrocínio tentado, porque a violência, consistente nos disparos de tiros, só foi empregada logo depois de subtraída as coisas, a fim de assegurar a impunidade do crime, conforme evidenciou a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, não obstante a elogiável motivação expressa pelo magistrado sentenciante, da análise do conjunto probatório, tem-se como necessária a desclassificação do artigo 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, para a prevista no artigo 157, §§ 1º e 2º, incisos I e II, do Código Penal, isto é, de roubo qualificado por lesão corporal grave para roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa.

Diz-se isso, pois não há prova nos autos de que o apelante tenha agido com ânimo de matar. Apesar de ter sido efetuado disparo contra a vítima Jairo, no momento do assalto, tal, em si, não implica intenção de matar, sobremodo porque a prova não evidenciou essa conclusão - disparo efetuado para parte não letal do corpo.

Com isso, é de se entender que assim agiu para assegurar o êxito na subtração dos bens e da fuga do local do crime, consistindo isso em desdobramento da ação delituosa, circunstâncias que remetem ao enquadramento do fato às disposições do art. 157, §1º, do Código Penal, que trata do crime de roubo:
¿Art. 157. (¿)
§ 1º -
Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
¿

(Grifei)

Com efeito, não há como afirmar que a intenção do apelante era provocar a morte da vítima e de seu colega policial, impondo-se, em atenção ao ônus da prova que recai sobre o órgão acusatório, a conclusão de que esta conduta se dirigia a cessar a resistência com vistas a assegurar a fuga.

Por outro lado, importa registrar que não foi realizada perícia na vítima para atestar o nível da lesão, tendo sido esclarecido por Jairo, em audiência, que permaneceu por pouco tempo no hospital -
¿que foi baleado, que foi atingido na perna esquerda, que ficou 2 dias no hospital, que não foi preciso fazer cirurgia, que a bala atravessou de um lado para o outro, que foi batido um raio-x em Salvaterra; que ficou uma semana afastado de suas atividades¿.

Ademais, as evidências dos autos apontam no sentido de que o disparo só ocorreu em função do objetivo de fuga, não havendo qualquer dado probatório substancial indicativo de que se destinavam à subtração das coisas, que já estavam sob a posse do sentenciado.

Portanto, considerando a ausência de provas quanto a este aspecto, a desclassificação do crime previsto no art. 157, §3º, primeira parte, para o previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, é medida que se impõe.

Operada a desclassificação para o artigo 157, § 1º (roubo impróprio), impõe-se reconhecer a ocorrência das majorantes previstas no § 2º, incisos I e II, do Código Penal (emprego de arma e concurso de pessoas). De consequência, impõe-se a realização de nova dosimetria.
2.3. - DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria, dada a pertinência da abordagem relativa aos efeitos jurídicos das circunstâncias judiciais no caso concreto, adoto e incorporo as ponderações do sentenciante, em relação à culpabilidade, circunstancias e consequências do delito
1
, como se vê às fls. 130/134 e
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A fixação da sanção acima do mínimo legal se justifica, especialmente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase ausentes atenuantes ou agravantes.

Por fim, na terceira fase, ausente causas de diminuição de pena, é de se elevar a pena em 1/3 (um terço) em face das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, o que implica fixá-la definitivamente, para Jonathan Eduardo Lobato Soares,
em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
,
no patamar mínimo legal.

Deve ser a reprimenda definitiva cumprida no inicial fechado, porquanto em consonância com a regra insculpida no artigo 33, §2º, alínea ¿a¿, do Código Penal.

Em razão da pena, inviável a sua substituição ou suspensão.
2.3. - DA READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO

Por fim, rememoro que a sentença fixou o valor de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais) como
indenização
pelos danos causados pela infração, com fundamento no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, o que, a despeito do pedido de redução do valor, entendo que o numerário deve ser excluído.

Digo isso pois, essa indenização depende de pedido expresso na denúncia, garantindo-se ao acusado a oportunidade de exercer o contraditório. Todavia, como não houve pedido expresso de indenização para reparação dos danos causados pela infração,
de ofício

excluo da condenação o valor fixado a esse título
.
3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo em parte o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para desclassificar a conduta do apelante para a prevista no artigo 157, §§ 1º e 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo impróprio majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas),
fixando-lhe a pena definitiva em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão, acrescida de 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos acima expostos.

De ofício, excluo
da condenação o pagamento da indenização arbitrada pelos danos causados pela infração
, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

¿I - Aplicação da pena ao condenado, pelo crime de ROUBO QUALIFICADO.
Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)
A.

Culpabilidade
: É desfavorável deve ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato. Esse tipo de crime, é daqueles em que os envolvidos estudam o cenário, buscam informações, planejam, decorrendo, daí certo espaço de tempo, o que permitem os mesmos refletirem sobre o erro de seus pensamentos e, em vários momentos, se arrependerem, sendo NEGATIVO;
B.

(...)
C.

(...)
D.

(...)
E.

(...)
F.

Circunstâncias
: são desfavoráveis, pois Cachoeira do Arari é uma cidade pequena, desprotegida contra a criminalidade moderna e ousada, com poucos policiais, sendo NEGATIVO;
G.

Consequências
: são desfavoráveis, pois as constantes ocorrências de crimes dessa natureza instalam o pânico na sociedade que vive a mercê de criminosos. A vítima JOCIVANDO não recuperou seu patrimônio, a vítima JAIRO foi alvejada por um tiro na perna e nenhuma das vítimas retomaram sua tranquilidade, sendo NEGATIVO;